Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707945-65.2023.8.07.0019 RECORRENTE: FRANCISCA FRANCINETE DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, quanto aos termos em que especificados o contrato de cartão de crédito consignado. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, e 39, ambos do CDC, 6o da Lei 10.820/2003, 15, incisos I e III, 16 da Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005, 926 do CPC, e aos enunciados 479, 530 e 532, todos da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a improcedência do pedido deduzido na inicial, ao argumento de estar amplamente demonstrado nos autos a ausência de informações claras no contrato firmado entre as partes que, em seu entendimento, teria aplicado juros abusivos, bem como o ato ilícito cometido pela instituição financeira no que se refere ao cadastro e cobrança de valores indevidamente, relativos à emissão e envio de cartão de crédito RMC, gerando danos morais e patrimoniais à autora, ora recorrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 39, ambos do CDC, 6o da Lei 10.820/2003 e 926 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de ilegalidade na contratação realizada entre as partes a ensejar a condenação da parte recorrida ao pagamento de qualquer tipo de indenização, patrimonial ou extrapatrimonial. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Quanto à alegada afronta aos enunciados 479, 530 e 532, todos da Súmula do STJ, igual sorte colhe o especial, pois “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.128.430/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No tocante ao suposto malferimento aos artigos 15, incisos I e III, 16, ambos da Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005, da mesma forma não merece subir o apelo especial, porquanto “o recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.824/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017